Tribunal: STF
Processo: RE 1448540
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ementado nos seguintes termos:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1 – Tratando-se de demandas judiciais referentes à implementação do direito à saúde (art. 196 da CF), a compreensão do direito à saúde vai além da letra da lei, necessitando de desdobramentos para atingir a sua plenitude. 



    2 - Não há ofensa à separação dos poderes a decisão judicial que, expedida em consonância com o ordenamento jurídico, concretiza direitos fundamentais, uma vez que, estes não podem ficar condicionados à boa vontade do Administrador. Precedentes. 



    3 - A reserva do possível não pode ser utilizada como barreira invencível à efetivação dos direitos fundamentais, sendo necessária a efetiva demonstração da impossibilidade fática de implementação da medida determinada. 



    4 – A discricionariedade na escolha de políticas públicas e o princípio da separação dos poderes não são fundamentos idôneos a sustentar violações constantes e reiteradas a direitos fundamentais; no caso, de preservar a segurança e higiene das instalações de unidade básica de saúde, serviço essencial à população. Ademais, não é crível que o município de Teresina – por meio da Fundação Municipal de Saúde - não tenha condições financeiras, mesmo no atual quadro de pandemia (COVID), de atender à ordem judicial de implementação de obrigações deveras básicas ao funcionamento da respectiva unidade de saúde. 



    5 – Recurso conhecido e improvido.” (eDOC 18, ID: 56342dd6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 20, ID:3bf076ff) 



    Nas razões recursais, alega-se que não pode o Judiciário extrapolar os limites de atuação que lhes são reservados pelo ordenamento jurídico, fixando prioridades ao Executivo, que, no caso seria da competência do município de Teresina a administração e manutenção dos hospitais municipais.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    No mais, o tribunal a quo, ao examinar o conjunto probatório constante nos autos, consignou que seria necessária a correção de diversas irregularidades apontadas nas vistorias técnicas realizadas desde 2014 em Unidade Básica de Saúde, bem como considerou que o Município recorrido possui recursos suficientes para a execução das obras necessárias para a implementação das obras necessárias na unidade de saúde. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Compulsando os autos, verifico que após vistorias técnicas realizadas na Unidade Básica de Saúde Cidade Jardim, objeto de apuração pelo Ministério Público Estadual desde o ano de 2014 (Portaria nº 70/2014 - Inquérito Civil Público nº 034/2015) pelos órgãos competentes, foram detectadas inúmeras irregularidades que prejudicavam a saúde e a segurança da comunidade local, bem como dos funcionários que nela trabalham (Relatório nº 40/2018 –CPPT/MP-PI) (Num. 5445736 - Pág. 1 a Num. 5445739 - Pág. 1)



    (...)



    Com efeito, diante dos problemas observados há muitos anos e sem a devida resposta do Poder Público, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação civil pública (Num. 5445735 - Pág. 1).



    (...)



    No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes, destaco que, segundo art. 2º da Constituição Federal: São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. No entanto, tratando-se de demandas judiciais referentes à implementação do direito à saúde (art. 196 da CF), a compreensão do direito à saúde vai além da letra da lei, necessitando de desdobramentos para atingir a sua plenitude.



    Portanto, deve-se compreender o direito à saúde como um pressuposto para o direito à vida e por consequência, para a efetivação da dignidade da pessoa humana, não havendo ofensa à separação dos poderes a decisão judicial que, expedida em consonância com o ordenamento jurídico, concretiza direitos fundamentais, uma vez que, estes não podem ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão "controlador" da atividade administrativa.



    (...)



    Ademais, não é crível que o município de Teresina – por meio da Fundação Municipal de Saúde - não tenha condições financeiras, mesmo no atual quadro de pandemia (COVID), de atender à ordem judicial de implementação de obrigações deveras básicas ao funcionamento da respectiva unidade de saúde. 



    No que concerne à alegação de necessidade de observância da reserva do possível, destaco que, este encontra-se estruturado em uma tríplice dimensão: (a) a real disponibilidade fática dos recursos para efetivação dos direitos sociais; (b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, que guarda conexão com a distribuição das receitas e competências tributárias, orçamentárias, legislativas e administrativas, e, em países como o Brasil, ainda reclama equacionamento em termos de sistema federativo; e (c) problema da proporcionalidade da prestação, em especial quanto à sua exigibilidade e razoabilidade, no que concerne à perspectiva própria e peculiar do titular do direito.



    (...)



    Por fim, no que concerne à alegação de que todas as intervenções necessárias foram realizadas, analisando detidamente os autos, entendo não restar comprovada a execução das medidas solicitadas. Veja-se, por exemplo, que consta dos autos ordem de serviço para execução na UBS Cidade Jardim de “restauração do forro da copa, da sala de coleta e do corredor” (Num. 5445761 - Pág. 1) e “limpeza de caixa d’água” (Num. 5445762 - Pág. 1), inexistindo, contudo, provas do efetivo cumprimento das referidas medidas. De igual forma, tenho que a foto de Num. 5445745 - Pág. 4 não é suficiente para atestar o cumprimento da medida de “Identificação com data de validade dos frascos (almotolias)”.



     Portanto, imperioso negar provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença em sua integralidade.”



    Nota-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionais, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais. 



    Na espécie, a procedência do pedido deduzido na ação civil pública sustentou-se em juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, quanto à disponibilidade orçamentária do Município de Teresina e na necessidade de correção das irregularidades apontadas nas vistorias técnicas realizadas desde 2014. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública. Determinação de implementação de políticas públicas de saúde pelo Poder Judiciário. Ofensa ao princípio da separação dos poderes não verificada. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1407400 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.5.2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão e responsabilidade imputada ao Estado do Acre, com vistas à implementação de políticas públicas, no que diz respeito à destinação final inadequada dos resíduos sólidos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Lei 12.305/2020), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (RE 1.343.181 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.04.2023)



     “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular em antigo aterro sanitário. Risco concreto à integridade física dos moradores. Danos ambientais. Recuperação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem”. (ARE 1.375.629 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03.05.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de ação civil pública na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente